Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-86.2018.8.11.0032
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003072-86.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 551.911.501-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), GERALDO DIAS SANTOS - CPF: 486.099.356-04 (APELANTE), JOAO DARCI DE LIMA - CPF: 498.427.909-59 (APELANTE), ROBSON SANTOS FERNANDES - CPF: 424.871.668-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), ROSIVALDO DIAS DA COSTA - CPF: 368.904.722-68 (ASSISTENTE), TEODORICA MARIA DA COSTA - CPF: 632.682.561-04 (ASSISTENTE), WALDETE PEREIRA RAMOS - CPF: 007.961.511-21 (ASSISTENTE), JOSIMEIRE ALVES DE MIRANDA - CPF: 965.508.481-72 (ASSISTENTE), LUIZ CORDEIRO DA SILVA - CPF: 458.346.871-72 (ASSISTENTE), ROSANA PIROPO SANTOS FERNANDES - CPF: 627.412.841-72 (ASSISTENTE), LUCIANO PINTO - CPF: 783.682.431-49 (ASSISTENTE), RONALDO FERNANDES - CPF: 544.350.721-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra município, objetivando o pagamento de R$ 177.263,00 por serviços de manutenção emergencial de estradas vicinais, aterramento de manilhas e cabeceiras de pontes em comunidades rurais, prestados entre março e junho de 2017, mediante contratação verbal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, embora irregular a contratação verbal de serviços com a Administração Pública, persiste o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados e aproveitados pelo ente público, com base na vedação ao enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda que irregular o contrato administrativo, a Administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. As provas testemunhais demonstram que os serviços foram efetivamente contratados e prestados em favor do município, com fornecimento de combustível pela prefeitura e fiscalização por servidores públicos durante aproximadamente três meses.

5. O montante cobrado é compatível com o tempo de serviço prestado e as obras realizadas, conforme registros das horas de trabalho dos maquinários juntados aos autos e não impugnados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A Administração Pública não pode se beneficiar de serviços efetivamente prestados e aproveitados sem a devida contraprestação, ainda que a contratação tenha ocorrido de forma irregular, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.04.2024; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de Ação de Cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alegaram os autores terem prestado serviços de manutenção emergencial de estradas vicinais, aterramento de manilhas e cabeceiras de pontes em comunidades rurais do município, entre 24/03/2017 e 09/06/2017, em atendimento a solicitação de vereador local, mediante contratação verbal, sem que houvesse o pagamento ajustado.

O magistrado sentenciante entendeu ausente comprovação de contratação formal pelo prefeito ou servidor competente, razão pela qual julgou improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Nas razões recursais, argumentam que, embora a contratação tenha ocorrido verbalmente, inclusive com a participação de vereador e anuência do prefeito, restou demonstrado nos autos que a Prefeitura acompanhou a execução, forneceu combustível para o maquinário e se beneficiou diretamente da obra.

Destacam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, mesmo sendo nulos contratos verbais com a Administração, subsiste o dever de indenizar pelo serviço efetivamente prestado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, com fundamento no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 e art. 149 da Lei 14.133/2021.

Sustentam que testemunhas e documentos confirmam que os serviços foram realizados em prol do Município, com cessão de óleo diesel, fiscalização por servidores públicos e comprovação da execução por mais de três meses, em benefício de diversas famílias assentadas.

Apontam que a sentença incorreu em erro ao concluir pela fragilidade probatória, quando os autos contêm elementos suficientes para demonstrar a prestação do serviço e a anuência do gestor público.

Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município de Rosário Oeste ao pagamento pelos serviços prestados, acrescido de custas e honorários advocatícios.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 311310852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de Ação de Cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese,
na origem, os autores pleitearam a condenação do Município apelado ao pagamento de R$ 177.263,00 (cento e setenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais), atualizado e acrescido de juros de mora. Para tanto, alegam ter prestado serviços de
manutenção emergencial de estradas vicinais, aterramento de manilhas e cabeceiras de pontes em comunidades rurais do município
, entre 24/03/2017 e 09/06/2017, em atendimento a solicitação de vereador local, mediante contratação verbal, sem que houvesse o pagamento ajustado.

Aduzem que o valor da hora de cada caminhão seria de R$75,00 (setenta e cinco reais), da Pá Carregadeira W20 o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), dá Patrol 120 B Catepiler o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), do Apontador o valor de R$ 5,00 (cinco reais) da somatória das horas das máquinas e dos caminhões. Ainda, ficou acordado que o Município requerido forneceria o óleo diesel para os caminhões e para as máquinas, e que o gasto do combustível de cada caminhão e de cada máquina seria abatido do valor da prestação dos serviços no momento do pagamento.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
entendeu ausente comprovação de contratação formal pelo Prefeito ou servidor competente, razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais, os autores alegam, em suma, que:

·

a contratação ocorreu de forma
verbal
, com participação de vereador e anuência do prefeito;

·

ficou comprovado que a Prefeitura
acompanhou a execução da obra
, forneceu combustível e se beneficiou diretamente;

·

a jurisprudência do
STJ
estabelece que, embora nulos os contratos verbais com a Administração, persiste o
dever de indenizar
pelos serviços prestados, para evitar enriquecimento ilícito; e

·

as testemunhas e os documentos confirmam a execução dos serviços, com fornecimento de óleo diesel, fiscalização por servidores e comprovação de continuidade por mais de três meses, beneficiando famílias assentadas.

O recurso deve ser provido
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“ainda que irregular o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 2100660 CE 2023/0356528-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso, ao contrário da fundamentação esposada na sentença, verifica-se que as provas produzidas nos autos demonstram que os serviços descritos na petição inicial foram contratados e efetivamente prestados em favor do Município apelado.

Nesse sentido, a testemunha Luiz Cordeiro da Silva, que reside num assentamento rural, confirmou que os autores realizaram obras na estrada vicinal próxima ao local, em cabeceiras de pontes, no ano de 2017; que os funcionários da prefeitura sempre passavam no local, “de caminhonete com emblema da prefeitura”, para fiscalizar a obra, isto é, “ver se o serviço estava bem-feito”; que as obras realizadas beneficiaram 3 (três) assentamentos rurais; e que a obra durou em torno de 3 (três) meses.

Por sua vez, o informante Ronaldo Fernandes, genitor do autor Robson Santos Fernandes – que trabalhou no “caminhão do TITO da Forquilo”, vereador (João Augusto de Arruda) –, afirmou que presenciou o senhor TITO “falando com o prefeito para contratar os meninos para trabalhar na obra”; que o prefeito teria dado o aval da contratação; e que a prefeitura forneceria o combustível para os autores trabalharem nas máquinas.

A testemunha Josimeire Alves de Miranda afirmou que a Prefeitura realizou obra de pavimentação de estrada próximo aos assentamos rurais no ano de 2017; que os autores trabalharam na obra com caminhão e trator; que os funcionários da prefeitura iam no local da obra, com a caminhonete da prefeitura; que fornecia alimentação para os autores; que era costume das comunidades fornecerem alimentação para os executores de obras da prefeitura; que a prefeitura levava combustível para execução da obra; que o combustível era levado no veículo, caminhonete branca, com logotipo da prefeitura; que a obra durou em torno de 3 (três) meses; e que os funcionários da prefeitura foram até o local para verificar se obra estava sendo realizada.

Pelo que se depreende dos depoimentos prestados em audiência (i) as obras de
manutenção emergencial de estradas vicinais, aterramento de manilhas e cabeceiras de pontes em comunidades rurais do município
foram realizadas pelos autores, (ii) o combustível empregado nos maquinários foi custeado pela prefeitura, e (iii) todo o trabalho foi fiscalizado pelos servidores da prefeitura, o que leva à conclusão de que o Município, por meio de seu Prefeito, celebrou contrato com os autores, ainda que verbal, fazendo jus os autores à contraprestação pelos serviços prestados.

O montante objeto de cobrança (R$177.263,00) é compatível com (i) o tempo de serviço prestado (três meses), conforme os registros manuais das horas de trabalho nos maquinários, juntados com a petição inicial e não impugnados na contestação; e (ii) as obras de manutenção de estradas vicinais, aterramento de manilhas e cabeceiras de pontes.

Logo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial, a fim de condenar o Município apelado ao pagamento de R$177.263,00, acrescido de correção monetária desde a data do término dos serviços (
9/6/2017), e juros de mora a partir da citação, de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ, observada a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença recorrida, e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de
CONDENAR
o requerido/apelado ao pagamento:

a) da quantia de
R$177.263,00, acrescida de correção monetária desde a data do término dos serviços (
9/6/2017), e juros de mora a partir da citação, de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ, observada a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021;

b) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025